Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-13.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006823-13.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.669.603/0001-79 (APELADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à cobrança das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de cobrança no 1006823-13.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por Comércio de Materiais para Construção Guarapari Eireli em face da Igreja Assembleia de Deus – Ministério Madureira e extinto o processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, incisos I e II do Código de Processo Civil, para o fim:

a)
DECLARAR A PRESCRIÇÃO
do débito descrito nas notas promissórias vencidas em 08/10/2015, 08/11/2015, 08/12/2015, 08/01/2016, 08/02/2016 e 08/03/2016 (ID 53021621) e quanto ao débito remanescente (notas promissórias vencidas em 08/04/2016 e 08/05/2016);

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento do débito remanescente, vencido em 08/04/2016 e 08/045/2016 (ID 53021261), no valor de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados dos vencimentos do débito.

Tendo em conta a sucumbência recíproca de cada parte, finalmente, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados das respectivas partes adversas, nas mesmas proporções, os quais fixo no montante total de 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo referido artigo.”
(Id. 159114372).

Em suas razões, de Id. 159114373, o apelante sustenta, em síntese, que a causa de pedir da ação está fulcrada no recebimento dos valores dos materiais de construção vendidos e não pagos pela apelada, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o de 10 (dez) anos, consoante artigo 205 do Código Civil.

Requer, assim, sob o fundamento de que não restou implementada a prescrição, o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de acolher os pedidos iniciais na íntegra, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 159114379, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O ponto central posto em discussão consiste em aferir a adequação da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio que antecede à data do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

Depreende-se dos autos que a Ação de Cobrança está fundamentada no instrumento particular de Confissão de Dívida firmado entre os litigantes, de Id. 159115384, no valor de R$23.180,00, oriundo da compra e venda de materiais comercializados pela credora, ora apelante, com pagamento previsto nos seguintes moldes:

a) O pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por meio de depósito bancário a ser efetuado na conta corrente 15.127-0, agência 4270-6, Banco do Brasil, de titularidade da Credora;

b) O pagamento do valor de
R$ 18.180,00
(dezoito mil cento e oitenta reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas no importe de R$1.515,00 (um mil quinhentos e quinze reais) cada, com vencimento todo dia 08, iniciando em 08/06/2015.

Aliás, como bem apontou o d. Julgador
a quo
, decorrido o prazo da ação executiva (art. 70 c/c 77 do Decreto 57.663/66) e não sendo ajuizada a ação de locupletamento prevista no art. 48 do Decreto 2.048/08, a nota promissória perde a sua característica de título cambial, passando a constituir simples documento de prova com base no qual se discute a relação jurídica que deu causa à sua emissão, no caso o instrumento de confissão de dívida acostado à inicial.

Portanto, não há mais que se falar em cobrança de nota promissória, mas sim em cobrança de dívida decorrente de uma relação jurídica da qual o título constitui princípio de prova escrita, no caso, o instrumento de confissão de dívida.

Nestas circunstâncias, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do disposto no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Destarte, sendo induvidoso o prazo prescricional de cinco anos, impende perquirir qual o marco inicial da respectiva contagem.

Sabe-se que o instituto da prescrição exige a existência de um direito suscetível de ser reclamado em juízo por seu titular, bem como a violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

Trata-se a questão do princípio da
actio nata
, consagrado no artigo 189 do Código Civil:
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206"
.

No caso dos autos, apesar dos ré, ora apelada, ter confessado a existência do débito em favor da autora, ora apelante, não efetuou o pagamento de nenhuma prestação, razão pela qual, nos termos do pacto, a partir do inadimplemento de qualquer prestação, operou-se além da resolução do contrato, o vencimento antecipado de toda a dívida remanescente, conforme ajustado entre as partes.

No ponto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento.

Confira-se:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido."( AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

Assim, o prazo prescricional para a propositura da execução somente começou a partir da data do vencimento da última parcela. Entretanto, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecedeu ao ajuizamento da demanda.

Assim, considerando o ajuizamento da presente demanda em 08/04/2021, constata-se a prescrição da pretensão da cobrança das parcelas que venceram anteriormente à data de 08/04/2016. No ponto, bem reconheceu o d. Julgador
a quo
que os débitos vencidos em 08/10/2015, 08/11/2015, 08/01/2016, 08/02/2016 e 08/03/2016, estão alcançados pelo instituto da prescrição.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

A respeito do tema, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela (STJ - REsp 1292757/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 14/08/2012, DJe 21/08/2012). Precedentes do STJ. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à execução das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução, consoante o disposto no Art. 206, § 5o, I, do Código Civil. - Tratando-se de Ação Monitória para cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do vencimento da obrigação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0693.10.011315-0/003, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 19/ 06/ 2020).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023